Tribunal: TJDFT
Processo: 0731292-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1764947, 07089214520228070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Trata-se de alegação de defeito do serviço por profissional liberal – dentista (próteses dentárias que, segundo a autora/agravada, teriam caído logo após o implante), hipótese de aplicabilidade do art. 14, §4o do CDC.
3. O ônus da prova competiria ope legis à consumidora. Contudo, pela decisão saneadora agravada, invertido o ônus probatório nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor ("São direitos básicos do consumidor: a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”), e fixado ponto controvertido.
4. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica, necessariamente, inversão obrigatória do ônus da prova pelo artigo 6o, VIII, CDC. 4.1. Contudo, na hipótese, extrai-se das alegações da consumidora, cuja narrativa traz o necessário conteúdo persuasivo e está acompanhada de indicação de prova que proporcionar um juízo razoável de probabilidade, quais sejam, as fotografias, os autos de origem e print de mensagem, pela qual a autora buscou ajuda, alegando que o dente estava mole. 4.2. Também configurada a hipossuficiência da autora/agravada, situação de desvantagem de produção de prova técnica, notadamente pelo fato de a clínica odontológica agravante estar de posse de toda a documentação referente ao atendimento da agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.